Tribunal: TJDFT
Processo: 0744618-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0744618-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALCI MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o apelante – Valci Martins – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Em compasso com o que emerge dos documentos apresentados, ponderado, ademais, que não fora no transcurso da relação processual agraciado com a benesse da gratuidade, ao contrário, o beneplácito fora-lhe indeferido[1], não se afigura viável sua contemplação com a salvaguarda. Conforme a documentação colacionada, apresentara contracheque pertinente ao mês de fevereiro de 2024, o qual viabiliza a apuração de que é servidor público aposentado da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e aufere proventos no montante bruto mensal de R$ 28.894,43 (vinte oito mil oitocentos noventa quatro reais e quarenta três centavos), e líquidos, de aproximadamente ao equivalente de R$ 13.061,61(treze mil sessenta um reais e sessenta um centavos), ao mês[2]. Emerge, ainda, da sua declaração de imposto de renda, exercício 2023, que é proprietário de 5 (cinco) imóveis, avaliados em torno de R$ 1.340.200,00 (um milhão trezentos e quarenta mil e duzentos reais), além de um automotor, possuindo, ainda, investimentos bancários[3]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que o apelante não evidenciara, de forma efetiva, que a sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, o que aufere mensalmente e os bens móveis e imóveis dos quais é proprietário o desabilitam a ser qualificado como juridicamente pobre. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo novamente a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68725620 [2] ID 68725617 [3] ID 68725616